Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS SOB O RITO DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA DEVIDOS. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, § 8-A. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. O acervo probatório indica que o apelante não possui condições econômicas para arcar com as custas do processo e honorários. Ao que parece, o apelante trabalha informalmente como servente de pedreiro. A gratuidade de justiça deve ser deferida. No entanto, apesar de o benefício de gratuidade de justiça poder ser requerido a qualquer tempo, seus efeitos não possuem efeitos retroativos, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente na sentença. Precedentes.
4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$ 1.000,00).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.